Tribunal: STF
Processo: AI 598327
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-17
Data de publicação: 2009-02-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo regimental. Desistência. Pedido não
   apreciado. Julgamento do recurso. Nulidade caracterizada.
   Anulação do acórdão. Embargos declaratórios acolhidos para esse
   fim. É nulo o julgamento de recurso do qual a parte tenha
   oportunamente desistido.